Tribunal: TJPA
Processo: 0813729-72.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813729-72.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: MARIA DO BONFIM SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0813729-72.2024.8.14.0028
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ
RECORRIDO: R.R.D.S, representado por sua genitora MARIA DO BONFIM SILVA E SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM HIPÓTESE DIAGNÓSTICA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE EXAMES E CONSULTA COM NEUROLOGISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONFIGURA ÓBICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para determinar a realização de exames (eletroencefalograma e tomografia de crânio) e consulta com neurologista, necessários à confirmação diagnóstica e tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença também condenou o ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Marabá pode ser compelido, isoladamente, à prestação de serviços médicos de média complexidade; (ii) determinar se limitações orçamentárias e operacionais do ente federado podem justificar a negativa do direito à saúde pleiteado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é direito fundamental assegurado pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e impõe ao Estado o dever de garanti-lo de forma plena, universal e igualitária, com base na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988).

4.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, autorizando o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, inclusive isoladamente (STF, RE 855.178/SE; STJ, AgInt no AREsp 873.437/MG).

5.

Limitações orçamentárias e dificuldades administrativas não constituem justificativa legítima para o descumprimento de obrigação estatal relacionada à efetivação de direitos fundamentais, sendo ineficaz o argumento da “reserva do possível” frente à urgência e essencialidade do tratamento.

6.

O Poder Judiciário pode determinar medidas necessárias à efetivação do direito à saúde diante da omissão administrativa, sem que isso configure afronta à separação dos poderes.

7.

A sentença encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com precedentes deste Tribunal, considerando comprovada a urgência do tratamento e a hipossuficiência do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente a prestar atendimento médico-hospitalar, independentemente da complexidade do procedimento.

2.

A escassez de recursos públicos e a ausência de previsão orçamentária não constituem óbice legítimo à concessão de provimento judicial que assegure direitos fundamentais.

3.

A atuação do Poder Judiciário, diante da omissão administrativa, é legítima e não viola o princípio da separação dos poderes, sobretudo quando visa garantir o acesso à saúde de pessoa em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793 da Repercussão Geral).

·

STJ, AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 02.04.2019.

·

TJPA, APL nº 0010168-81.2017.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.12.2019.

·

TJPA, AI nº 0001388-78.2017.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.05.2018.

·

TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802464-50.2022.8.14.0123, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.08.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por R.R.D.S., representado por sua genitora MARIA DO BONFIM SILVA E SILVA, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, R.R.D.S, menor de idade, ajuizou a ação
suso
mencionada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, narrando que possui hipótese diagnóstica de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita, com urgência, da realização de exames médicos (eletroencefalograma e tomografia de crânio), bem como de consulta com médico neurologista, indispensáveis para confirmação diagnóstica e adequado tratamento.

Alegou que sua genitora buscou tais atendimentos junto ao Sistema Único de Saúde no âmbito do Município de Marabá, tendo sido informada de que a previsão para realização dos exames seria superior a um ano, o que se mostrava incompatível com a gravidade e urgência do caso clínico. Ressaltou não possuir condições financeiras de custear tais procedimentos na rede privada, razão pela qual requereu em juízo a concessão de tutela de urgência e, ao final, a condenação definitiva do ente municipal ao fornecimento dos exames e consulta necessários, além do pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Face ao exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, no sentido de condenar o(a) ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI: MUNICIPIO DE MARABÁ à obrigação de prestar

eletroencefalograma, tomografia de crânio e consulta com neurologista ao(à) paciente RIAN RIBEIRO DA SILVA, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno o(s) MUNICIPIO DE MARABÁ ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, na forma da lei.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs Recurso de Apelação (id.

26750015), no qual sustenta, preliminarmente, que a decisão desconsiderou as limitações orçamentárias, operacionais e estruturais do ente público, em afronta aos princípios da eficiência administrativa, da razoabilidade e da responsabilidade fiscal.

Nas razões recursais, o apelante aduz que a imposição judicial compromete a organização interna das políticas públicas de saúde e inviabiliza a gestão equitativa dos recursos destinados à coletividade, configurando ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa do Município.

Afirma que não se nega o direito à saúde, mas que deve haver observância dos critérios de planejamento e execução orçamentária previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Prossegue alegando que a prestação do serviço requerido não seria de responsabilidade exclusiva do Município, mas sim obrigação solidária dos entes federativos, cabendo, sobretudo, ao Estado do Pará assegurar a efetivação do tratamento, dada a complexidade do atendimento especializado.

Sustenta que não poderia o ente municipal ser compelido, isoladamente, a fornecer exames e consultas de média ou alta complexidade, por extrapolarem sua capacidade administrativa e financeira.

Ainda, argumenta que a determinação judicial em favor de um único paciente gera risco de comprometimento da equidade na distribuição de recursos do Sistema Único de Saúde, na medida em que desloca recursos que deveriam ser aplicados em políticas públicas voltadas a toda a coletividade, em benefício de um caso individualizado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, para que sejam afastadas as obrigações impostas ao Município. Em caráter subsidiário, requer a suspensão dos efeitos da decisão, alegando ser necessária a delimitação de responsabilidades entre os entes federativos e o respeito aos princípios constitucionais e orçamentários aplicáveis.

Regularmente intimada, a parte recorrida, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença (id. 26750020).

Remetidos os autos à douta Procuradoria de Justiça, o Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 28039006).

É o breve relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Marabá a realizar os exames de eletroencefalograma e tomografia de crânio, bem como a disponibilizar consulta com neurologista, conforme prescrição médica, em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

Alega o apelante que a sentença teria desconsiderado suas limitações orçamentárias, operacionais e de estrutura, comprometendo a gestão de suas políticas públicas de saúde. Sustenta, ainda, violação ao princípio da eficiência, da razoabilidade, da responsabilidade fiscal e à autonomia administrativa do ente federativo, bem como defende a necessidade de atuação solidária dos demais entes da federação.

Tais alegações, contudo, não merecem acolhimento. Explico.

De início, impende salientar que o direito à saúde, enquanto direito fundamental, encontra-se albergada nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Lei Maior. Trata-se de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa.

A propósito, o artigo 6º da Carta Magna dispõe que:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela da saúde não representa mera faculdade estatal, mas, antes, constitui imposição constitucional, vinculando a atuação dos entes federativos ao dever de assegurar, de forma plena e eficaz, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Referido direito deve ser assegurado de maneira imediata, de modo a viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público responsável pela prestação de assistência médica e material, em todos os entes federativos.

Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever constitucional de garantir os serviços de saúde, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos para custear o próprio tratamento.

Dessa forma o ente federado não pode recusar tratamento sob alegações genéricas de competência ou de dificuldades financeiras, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Justiça repele a falta de previsão orçamentária ser óbice à concessão de efetividade a direitos fundamentais, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ACÓRDÃO PARADIGMA: RE 855.178/SE, REL. MIN . LUIZ FUX, DJE 16.3.2015 (TEMA 793). A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS . PRECEDENTE: AGRG NO RESP. 1.136.549/RS, REL . MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 21.6.2010 . AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2 . Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos Entes Federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (RE 855.178/SE, Rel. Min . LUIZ FUX, DJe 16.3.2015). 3 .
Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais
(AgRg no AREsp.350.065/CE, Rel. Min . SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.204; AgRg no REsp.1 .297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5 .8.2013). 4.
A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias
(AgRg no REsp . 1.136.549/RS, Rel. Min . HUMBERTO MARTINS, DJe 21.06.2010). 5 . Agravo Interno do Município de Uberaba/MG a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 873437 MG 2016/0051190-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019). – Grifo nosso.

Dessa forma, é ineficaz a tentativa de se utilizar a escassez de recursos como escudo para justificar a inércia estatal diante de pleitos urgentes e essenciais à preservação da saúde e da vida de pessoas em situação de hipossuficiência.

Ressalte-se que, ainda que se trate de exames e consulta postulados, o prazo de espera deve ser razoável, sob pena de agravamento do quadro de saúde dos pacientes.

Embora se reconheça as dificuldades do Estado e dos Municípios em lidar com a crescente demanda na área da saúde, agravada por limitações orçamentárias, não parece razoável que pacientes tenham que aguardar por longo período de tempo para a realização de exames e consulta de seu tratamento de saúde, constitucionalmente assegurado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO . DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 - O dever de garantir o direito a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 2 - O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível ( C .F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização .
Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas. 3 - Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 4 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da Republica sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF . É inconteste o dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, de promover atos indispensáveis à concretização do direito à saúde do cidadão. 5 – Reexame Necessário e Apelação cível conhecidos e desprovidos.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0010168-81.2017 .8.14.0040, da Comarca de Parauapebas/PA. ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do Reexame Necessário e Apelação Cível e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora. (TJ-PA - APL: 00101688120178140040 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019). - Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE . TRATAMENTO MÉDICO. MENOR. DIREITO FUNDAMENTAL. REFORMA DA DECISÃO ATACADA APENAS NO QUE SE REFERE À MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO, MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA FIXADA PARA R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS) E DELIMITAÇÃO DE MONTANTE MÁXIMO PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. É consagrado na Constituição Federal de 1988 o direito de todos os cidadãos terem acesso à saúde garantido pelo Estado, mediante políticas sociais que visem o bem estar do ser humano, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros . 2.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.
3. Embora a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entenda que é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor, em casos de obrigação de fazer, ou seja, as astreintes, mesmo contra a Fazenda Pública, é impossível a sua fixação em face do Administrador Público, uma vez que ele não figura na lide, não sendo plausível um prejuízo financeiro a quem não é parte processual, o que poderá resultar até o deslinde do Agravo de Instrumento ou até da demanda originária, em constrição indevida de patrimônio . 4. A fixação de multa diária, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), configura-se exorbitante e desproporcional, nesse compasso, entender ser razoável, dada a relevância do direito pleiteado, a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 200 .000,00 (duzentos mil reais) para o caso de descumprimento da decisão judicial. (TJ-PA - AI: 00013887820178140000 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/05/2018). – Grifo nosso.

Ademais, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que todos os entes federativos respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde (RE 855178), com repercussão geral reconhecida, sendo lícito ao jurisdicionado eleger aquele contra o qual ajuizar a demanda.

Nesse sentido:

EMENTA: Direito Constitucional e Direito à Saúde. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Solidariedade entre os entes federados. Procedimento cirúrgico de urgência. Manutenção da sentença. Remessa necessária conhecida e desprovida.
I . CASO EM EXAME. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia devolvida em sede de remessa necessária consiste em saber se: (i) os entes federativos demandados possuem responsabilidade solidária pela garantia do direito à saúde; (ii) a concessão da tutela jurisdicional, diante da omissão administrativa, viola a separação dos poderes ou os princípios da reserva do possível e da discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada constitucionalmente (art . 6º e art. 196 da CF/88), sendo obrigação comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal e do art. 7º, IX e XI, da Lei nº 8 .080/90.

4. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (RE 855178, Rel. p/ o acórdão Min . "entity entity-person"&gt;Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2020).
5. Comprovada a urgência e a gravidade do quadro clínico da paciente, bem como a ausência de efetivo atendimento pela rede pública local, justifica-se a atuação do Poder Judiciário na determinação da adoção das medidas necessárias à efetivação do direito à saúde. 6. A sentença está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é legítima a atuação judicial para assegurar o fornecimento de tratamento médico-hospitalar urgente (REsp 1.586 .142/SP; AREsp 1.069.543/SP; REsp 1.734 .315/GO). 7. Inexiste perda de objeto em virtude da tutela antecipada já concedida, a qual deve ser confirmada por sentença de mérito, sob pena de esvaziamento da cognição definitiva e da segurança jurídica. IV . DISPOSITIVO E TESE. 8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo ser compelidos judicialmente à prestação de atendimento médico-hospitalar urgente, mesmo diante da omissão administrativa. (...) Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08024645020228140123 29641855, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/08/2025, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

A pretensão deduzida na exordial encontra-se lastreada em prescrição médica idônea e em documentos que comprovam a urgência e a necessidade do tratamento, razão pela qual a sentença merece ser mantida em todos os seus termos.

Ante todo o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025